Tribunal: TJDFT
Processo: 0001947-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. ARBITRAMENTO VIÁVEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. A prática de vias de fato não deixa vestígios e depende, para sua demonstração, das palavras das pessoas envolvidas, motivo pelo qual prescinde do exame de corpo de delito.

3. Cabe destacar que a ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

4. Nos processos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sendo suficiente para amparar a condenação, notadamente quando se revela coerente com os demais fatos apresentados.

5. Ausente previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria da pena, este Tribunal entende que na segunda fase, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada.

6. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.

7. Caso a extensão do dano não seja grave, a intensidade e o tempo da dor experimentada pela vítima não tenha excedido à normalidade para o tipo penal, bem como, levando em consideração as condições econômicas do réu, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.